Tribunal: TJES
Processo: 5001340-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
5001340-85.2021.8.08.0024

A
PELA
NTE:
LUDMILLA SILVA CASTELLO

APELAD
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA Nº 779/STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTES DA DATA DA MODULAÇÃO – RECUSO DESPROVIDO.

1. -
O
Superior Tribunal de Justiça, ao
interpretar o art. 26 da
L
ei de Execução Fiscal,
firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida.

2. -
Por sua vez, o
Supremo Tribunal Federal sedimentou o Tema nº 779 com a tese, com repercussão geral, de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica".

3. -
Todavia, no julgamento de Embargos de Declaração, opostos no RE nº 808.202/RS (Tema
nº
779/
STF
), foram aplicados efeitos
ex nunc
à decisão, modulando-se os seus efeitos, a fim de que a decisão só passasse a ter efeito a partir da data em que encerrada a sessão de julgamento virtual (21/08/2020).

4. - Sucede que os segundos EDCL no RE n° 808/2020, apenas foi julgado em 08/08/2020, portanto, quando do ajuizamento da execução fiscal em 03/02/2021, estava presente o interesse de agir sendo que apenas quando do julgamento destes segundos EDCL no RE nº 808.2020/STF em 08/08/2020 é que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, o que motivou ao Estado do Espírito Santo a requerer o cancelamento da execução, conforme autoriza o art. 26, da Lei nº 6.830/1980.

5. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-85.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUDMILLA SILVA CASTELLO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
5001340-85.2021.8.08.0024

A
PELA
NTE:
LUDMILLA SILVA CASTELLO

APELAD
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA Nº 779/STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTES DA DATA DA MODULAÇÃO – RECUSO DESPROVIDO.

1. -
O
Superior Tribunal de Justiça, ao
interpretar o art. 26 da
L
ei de Execução Fiscal,
firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida.

2. -
Por sua vez, o
Supremo Tribunal Federal sedimentou o Tema nº 779 com a tese, com repercussão geral, de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica".

3. -
Todavia, no julgamento de Embargos de Declaração, opostos no RE nº 808.202/RS (Tema
nº
779/
STF
), foram aplicados efeitos
ex nunc
à decisão, modulando-se os seus efeitos, a fim de que a decisão só passasse a ter efeito a partir da data em que encerrada a sessão de julgamento virtual (21/08/2020).

4. - Sucede que os segundos EDCL no RE n° 808/2020, apenas foi julgado em 08/08/2020, portanto, quando do ajuizamento da execução fiscal em 03/02/2021, estava presente o interesse de agir sendo que apenas quando do julgamento destes segundos EDCL no RE nº 808.2020/STF em 08/08/2020 é que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, o que motivou ao Estado do Espírito Santo a requerer o cancelamento da execução, conforme autoriza o art. 26, da Lei nº 6.830/1980.

5. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória,
______
_

d
e
______
de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
5001340-85.2021.8.08.0024

A
PELA
NTE:
LUDMILLA SILVA CASTELLO

APELAD
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Se a inscrição em dívida ativa é cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal deverá ser extinta, sem qualquer ônus para as partes (Lei nº 6.830/80, art. 26).

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o Tema nº 779 com a tese, com repercussão geral, de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica".

Todavia, no julgamento de Embargos de Declaração, opostos no RE nº 808.202/RS (Tema nº 779), foram aplicados efeitos ex nunc à decisão, modulando-se os seus efeitos, a fim de que a decisão só passasse a ter efeito a partir da data em que encerrada a sessão de julgamento virtual (21/08/2020).

Eis o precedente a que me reporto:

“
EMENTA Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido.”

(
STF -
RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

Na sequência, novos Embargos foram opostos para esclarecer as hipóteses de incidência desses efeitos. Assim, somente em 08/08/2022 foi publicado o Acórdão destes segundos EDCL no RE nº 808.202/RS (Tema nº 779), transitando em julgado em 17/08/2023, dando a imutabilidade e a segurança jurídica da mencionada Decisão vinculante do STF.

Ocorre que muitas CDA ́s Certidões de Dívida Ativa foram devidamente constituídas ao tempo que não havia esta Decisão vinculante do STF, sendo a CDA(s) nº(s) 00591/2019 uma delas, vez que constituída em 23/01/2019 (Id. 7421670).

Em razão deste fato jurídico externo e superveniente, promoveu-se o
cancelamento da Certidão de Dívida Ativa -
CDA, o que evidencia a completa ausência de CAUSALIDADE contra o exequente e a favor do apelante, para fins de honorários, posto que a desistência foi motivada por ordem judicial superior combinado com o trabalho preventivo do exequente e de cooperação com juízo.

Outrossim, está perfeitamente amparado no art. 26 da L
ei nº 6.830/1980
, segundo o
qual, “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

No caso, a CDA nº 00591/2019, foi inscrita em dívida ativa em 23/01/2019, portanto, antes da data do julgamento do Tema nº 779, e a petição inicial encontra-se datada de 06/07/2020, contudo, a data do ajuizamento da execução fiscal foi 03/02/2021 (Id. 7421648).

Deste modo, há que em entenda que pelo fato da execução fiscal em 03/02/2021, ou seja, ter sido ajuizada posteriormente a data de 21/08/2020, data do julgamento do RE nº 808.202 haveria responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento de honorários advocatícios.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. MÉRITO. STF RE Nº 808.202/RS. TEMA 779 STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA APLICABILIDADE A PARTIR DE 21/08/2020. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. ANULABILIDADE DAS CDAs E DUAs ANTERIORES A DATA DA MODULAÇÃO QUE NÃO FORAM RECOLHIDOS. HONORÁRIOS AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- PRELIMINAR 1.1. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA 1.1.1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”. 1.1.2. Situação do apelante demonstrada nos autos evidencia a sua situação de hipossuficiência, de forma que é cabível a concessão da gratuidade da justiça. 1.2. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR 1.2.1. Acerca da falta de interesse de agir, diante da busca pela anulação/extinção da cobrança tributária, não se faz necessário prévio requerimento administrativo para ingressar na via judiciária. 1.2.2. “[...]a pretensão não era de retificar o documento, mas de anular o crédito tributário exigível. 5. Evidencia-se, no último caso, que, no mínimo, havia ameaça a direito (patrimonial) em face da possibilidade de cobrança do tributo, sendo plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo.[...] (REsp n. 1.753.006/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2022, DJe de 23/9/2022.). 1.2.3. Demonstrado interesse de agir a fim de anular a cobrança tributária.

II. DO MÉRITO

2.1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da RE nº 808.202/RS pacificou o entendimento da aplicabilidade do teto remuneratório quanto a substitutos (interinos) de ofícios de notas e registros, o que gerou o tema 779, que dispõe a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos Arts. 37, II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do Art. 37, XI, da Carta da República”.

2.2. Observa-se que deste Acórdão, foi parcialmente procedente o Embargo Declaratório que determinou efeito modulatório a decisão, sendo aplicável a partir da data em que se deu por encerrada a sessão de julgamento virtual, datado em
21/08/2020
.

2.3. No presente caso, considerando que a Execução busca a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo interino, mas ainda não recolhidos, frente a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, tais valores não são passíveis de exigibilidade, o que enseja a extinção do processo executório que foi postulado pelo Estado apelado.

2.4. Cumpre ressaltar que o apelado deu baixa quanto a CDA nº 01200/2019 e do seu protesto (ID 4328606), mediante solicitação da procuradora do Estado, advogada da parte apelada. E tal baixa somente se deu após o ajuizamento da ação.

2.5. [...]“considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente”. [...](TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5000051-80.2018.8.08.0038. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJE: 10/08/2023).

2.6. É possível concluir-se que os valores cobrados ao apelante pelo apelado, em razão de valores excedentes ao teto constitucional remuneratório, não são passíveis de exigibilidade, devendo, por conseguinte, ser extinta a ação de execução nº 5002561-97.2022.8.08.0047.

2.7. Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que a ação de execução fiscal nº 5002561-97.2022.8.08.0047 foi postulada em abril de 2022 (ID 4328414), data esta posterior à decisão do STF e à modulação de efeitos por ele já decidida. Assim, não há que se falar perda do objeto por efeito superveniente, devendo então o requerido arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

3. Recurso Conhecido e Provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014428-59.2022.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

Ocorre que, na verdade, embora o julgamento do Tema nº 779, tenha sido concluído em 21/08/2020,
apenas em
08/08/2022

quando do julgamento do
Acórdão
do
segundos ED
CL
no RE nº 808.202/RS (Tema 779),
houve o reconhecimento de que se deveria modular os efeitos da decisão do RE ocorrida em 21/08/2020 é que a cobrança da presente execução fiscal restou inviabilizada pelo reconhecimento de que os delegatórios que não repassaram os valores excedentes ao teto remuneratório constitucional, estariam dispensados desta obrigação.

Deste modo, quando do ajuizamento da execução fiscal em 02/03/2021, a cobrança dos valores era devida e apenas em
08/08/2022 é que o STF acolheu os segundos embargos de declaração no RE nº 808.202 e modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento é que a cobrança da execução fiscal passou a ser indevida porque reconhecido que os valores não recolhidos até a data de 21/08/2020 não poderiam ser cobrados dos delegatários interinos.

E
is a ementa deste Segundo ED
CL
no RE nº 808.202:

“
EMENTA Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento.

1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”.

2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco.

3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados.

4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.”

(
STF -
RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022)

Neste contexto, quando do ajuizamento da execução fiscal (02/03/2021) estava presente o interesse de agir e apenas em 08/08/2020 é que houve a perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, inciso VI) o que motivou o Estado do Espírito Santo a requerer o cancelamento da execução fiscal com fundamento do art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Deste modo, o advogado da apelante não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios ainda que a execução fiscal tenha sido extinta.

Desse juízo:

“
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL E DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA.

I. Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir

I.I. Na origem, cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL ORTO, fundada na CDA nº 07858/2017, no valor de R$ 513.628,80 (quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente ao débito do Executado por não recolher o excedente ao teto constitucional na condição de Delegatário Interino do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Nova Venécia, referente aos exercícios de 2010 a 2014.

I. II. Nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

I.III. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 779 em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica.” (STF - RE 808202, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020).

I.IV. A rigor, no contexto do aludido precedente paradigma, subsistiu a modulação de efeitos, a qual, quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, restou aclarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para estabelecer que “a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos” (STF - RE 808202 ED-segundos-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).

I.V. Precedente do Egrégio Tribunal Pleno em observância à aplicação da aludida modulação de efeitos (TJES, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023).

I.VI. Na hipótese dos autos, considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente.

I.VII. A verba honorária sucumbencial, encontra-se adstrita à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar” (STJ - AgInt no REsp n. 1.450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016).

I.VIII. In casu, os valores inscritos em Dívida Ativa demonstravam-se exigíveis por ocasião da propositura da Ação de Execução Fiscal (22/01/2018 – id. 3632724), sendo que a obrigatoriedade do seu pagamento restou afastada apenas por ocasião da modulação de efeitos definida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sobredito precedente paradigma. Deste modo, por conta da alteração superveniente do delineado cenário, seria de todo inapropriada a condenação do Ente Estadual Exequente em arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de maneira que se aplica à espécie a sobredita diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

I.IX. Preliminar acolhida para julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie. Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais matérias vertidas tanto na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto na APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA de WALDEIR CAMPO DALL ORTO.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000051-80.2018.8.08.0038, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Por outro lado seria até mesmo esdrúxulo e ilógico que em razão do não pagamento de valores pela apelante excedentes ao teto constitucional remuneratório e da cobrança destes valores o seu advogado, passa-se a ser credor do Estado do Espírito Santo especialmente considerando o valor da execução fiscal que em valor histórico em 23/01/2019 correspondia a R$ 5.493.191,77 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e noventa e um reais e setenta e sete centavos) – CDA nº 00591/2019.

Consigne-se, ainda, que o primeiro EDCL no RE foi rejeitado em 10/10/2021, o que, reforça a tese de que em 03/2/2021, data do ajuizamento da execução fiscal estava presente o interesse de agir.

“
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema nº 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes. 1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20).”

(
STF -
RE 808202 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)

Por essas razões,
nego provimento ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios porque não foram fixados na origem.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente
. Se a inscrição em dívida ativa é cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal deverá ser extinta, sem qualquer ônus para as partes (Lei nº 6.830/80, art. 26).

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o Tema nº 779 com a tese, com repercussão geral, de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica".

Todavia, no julgamento de Embargos de Declaração, opostos no RE nº 808.202/RS (Tema nº 779), foram aplicados efeitos ex nunc à decisão, modulando-se os seus efeitos, a fim de que a decisão só passasse a ter efeito a partir da data em que encerrada a sessão de julgamento virtual (21/08/2020).

Eis o precedente a que me reporto:

“
EMENTA Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido.”

(
STF -
RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

Na sequência, novos Embargos foram opostos para esclarecer as hipóteses de incidência desses efeitos. Assim, somente em 08/08/2022 foi publicado o Acórdão destes segundos EDCL no RE nº 808.202/RS (Tema nº 779), transitando em julgado em 17/08/2023, dando a imutabilidade e a segurança jurídica da mencionada Decisão vinculante do STF.

Ocorre que muitas CDA ́s Certidões de Dívida Ativa foram devidamente constituídas ao tempo que não havia esta Decisão vinculante do STF, sendo a CDA(s) nº(s) 00591/2019 uma delas, vez que constituída em 23/01/2019 (Id. 7421670).

Em razão deste fato jurídico externo e superveniente, promoveu-se o
cancelamento da Certidão de Dívida Ativa -
CDA, o que evidencia a completa ausência de CAUSALIDADE contra o exequente e a favor do apelante, para fins de honorários, posto que a desistência foi motivada por ordem judicial superior combinado com o trabalho preventivo do exequente e de cooperação com juízo.

Outrossim, está perfeitamente amparado no art. 26 da L
ei nº 6.830/1980
, segundo o
qual, “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

No caso, a CDA nº 00591/2019, foi inscrita em dívida ativa em 23/01/2019, portanto, antes da data do julgamento do Tema nº 779, e a petição inicial encontra-se datada de 06/07/2020, contudo, a data do ajuizamento da execução fiscal foi 03/02/2021 (Id. 7421648).

Deste modo, há que em entenda que pelo fato da execução fiscal em 03/02/2021, ou seja, ter sido ajuizada posteriormente a data de 21/08/2020, data do julgamento do RE nº 808.202 haveria responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo pagamento de honorários advocatícios.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. MÉRITO. STF RE Nº 808.202/RS. TEMA 779 STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA APLICABILIDADE A PARTIR DE 21/08/2020. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. ANULABILIDADE DAS CDAs E DUAs ANTERIORES A DATA DA MODULAÇÃO QUE NÃO FORAM RECOLHIDOS. HONORÁRIOS AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- PRELIMINAR 1.1. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA 1.1.1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”. 1.1.2. Situação do apelante demonstrada nos autos evidencia a sua situação de hipossuficiência, de forma que é cabível a concessão da gratuidade da justiça. 1.2. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR 1.2.1. Acerca da falta de interesse de agir, diante da busca pela anulação/extinção da cobrança tributária, não se faz necessário prévio requerimento administrativo para ingressar na via judiciária. 1.2.2. “[...]a pretensão não era de retificar o documento, mas de anular o crédito tributário exigível. 5. Evidencia-se, no último caso, que, no mínimo, havia ameaça a direito (patrimonial) em face da possibilidade de cobrança do tributo, sendo plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo.[...] (REsp n. 1.753.006/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2022, DJe de 23/9/2022.). 1.2.3. Demonstrado interesse de agir a fim de anular a cobrança tributária.

II. DO MÉRITO

2.1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da RE nº 808.202/RS pacificou o entendimento da aplicabilidade do teto remuneratório quanto a substitutos (interinos) de ofícios de notas e registros, o que gerou o tema 779, que dispõe a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos Arts. 37, II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do Art. 37, XI, da Carta da República”.

2.2. Observa-se que deste Acórdão, foi parcialmente procedente o Embargo Declaratório que determinou efeito modulatório a decisão, sendo aplicável a partir da data em que se deu por encerrada a sessão de julgamento virtual, datado em
21/08/2020
.

2.3. No presente caso, considerando que a Execução busca a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo interino, mas ainda não recolhidos, frente a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, tais valores não são passíveis de exigibilidade, o que enseja a extinção do processo executório que foi postulado pelo Estado apelado.

2.4. Cumpre ressaltar que o apelado deu baixa quanto a CDA nº 01200/2019 e do seu protesto (ID 4328606), mediante solicitação da procuradora do Estado, advogada da parte apelada. E tal baixa somente se deu após o ajuizamento da ação.

2.5. [...]“considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente”. [...](TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5000051-80.2018.8.08.0038. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJE: 10/08/2023).

2.6. É possível concluir-se que os valores cobrados ao apelante pelo apelado, em razão de valores excedentes ao teto constitucional remuneratório, não são passíveis de exigibilidade, devendo, por conseguinte, ser extinta a ação de execução nº 5002561-97.2022.8.08.0047.

2.7. Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que a ação de execução fiscal nº 5002561-97.2022.8.08.0047 foi postulada em abril de 2022 (ID 4328414), data esta posterior à decisão do STF e à modulação de efeitos por ele já decidida. Assim, não há que se falar perda do objeto por efeito superveniente, devendo então o requerido arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

3. Recurso Conhecido e Provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014428-59.2022.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

Ocorre que, na verdade, embora o julgamento do Tema nº 779, tenha sido concluído em 21/08/2020,
apenas em
08/08/2022

quando do julgamento do
Acórdão
do
segundos ED
CL
no RE nº 808.202/RS (Tema 779),
houve o reconhecimento de que se deveria modular os efeitos da decisão do RE ocorrida em 21/08/2020 é que a cobrança da presente execução fiscal restou inviabilizada pelo reconhecimento de que os delegatórios que não repassaram os valores excedentes ao teto remuneratório constitucional, estariam dispensados desta obrigação.

Deste modo, quando do ajuizamento da execução fiscal em 02/03/2021, a cobrança dos valores era devida e apenas em
08/08/2022 é que o STF acolheu os segundos embargos de declaração no RE nº 808.202 e modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento é que a cobrança da execução fiscal passou a ser indevida porque reconhecido que os valores não recolhidos até a data de 21/08/2020 não poderiam ser cobrados dos delegatários interinos.

E
is a ementa deste Segundo ED
CL
no RE nº 808.202:

“
EMENTA Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento.

1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”.

2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco.

3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados.

4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.”

(
STF -
RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022)

Neste contexto, quando do ajuizamento da execução fiscal (02/03/2021) estava presente o interesse de agir e apenas em 08/08/2020 é que houve a perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, inciso VI) o que motivou o Estado do Espírito Santo a requerer o cancelamento da execução fiscal com fundamento do art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Deste modo, o advogado da apelante não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios ainda que a execução fiscal tenha sido extinta.

Desse juízo:

“
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL E DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA.

I. Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir

I.I. Na origem, cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL ORTO, fundada na CDA nº 07858/2017, no valor de R$ 513.628,80 (quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente ao débito do Executado por não recolher o excedente ao teto constitucional na condição de Delegatário Interino do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Nova Venécia, referente aos exercícios de 2010 a 2014.

I. II. Nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

I.III. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 779 em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica.” (STF - RE 808202, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020).

I.IV. A rigor, no contexto do aludido precedente paradigma, subsistiu a modulação de efeitos, a qual, quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, restou aclarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para estabelecer que “a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos” (STF - RE 808202 ED-segundos-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).

I.V. Precedente do Egrégio Tribunal Pleno em observância à aplicação da aludida modulação de efeitos (TJES, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023).

I.VI. Na hipótese dos autos, considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente.

I.VII. A verba honorária sucumbencial, encontra-se adstrita à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar” (STJ - AgInt no REsp n. 1.450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016).

I.VIII. In casu, os valores inscritos em Dívida Ativa demonstravam-se exigíveis por ocasião da propositura da Ação de Execução Fiscal (22/01/2018 – id. 3632724), sendo que a obrigatoriedade do seu pagamento restou afastada apenas por ocasião da modulação de efeitos definida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sobredito precedente paradigma. Deste modo, por conta da alteração superveniente do delineado cenário, seria de todo inapropriada a condenação do Ente Estadual Exequente em arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de maneira que se aplica à espécie a sobredita diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

I.IX. Preliminar acolhida para julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie. Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais matérias vertidas tanto na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto na APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA de WALDEIR CAMPO DALL ORTO.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000051-80.2018.8.08.0038, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Por outro lado seria até mesmo esdrúxulo e ilógico que em razão do não pagamento de valores pela apelante excedentes ao teto constitucional remuneratório e da cobrança destes valores o seu advogado, passa-se a ser credor do Estado do Espírito Santo especialmente considerando o valor da execução fiscal que em valor histórico em 23/01/2019 correspondia a R$ 5.493.191,77 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e noventa e um reais e setenta e sete centavos) – CDA nº 00591/2019.

Consigne-se, ainda, que o primeiro EDCL no RE foi rejeitado em 10/10/2021, o que, reforça a tese de que em 03/2/2021, data do ajuizamento da execução fiscal estava presente o interesse de agir.

“
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema nº 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes. 1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20).”

(
STF -
RE 808202 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)

Por essas razões,
nego provimento ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios porque não foram fixados na origem.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)